Tribunal: TJPA
Processo: 0010685-87.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010685-87.2016.8.14.0051

APELANTE: EDINALDO FONSECA DO NASCIMENTO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, EDINALDO FONSECA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO NA FUNÇÃO DE VIGIA COM TURNOS DE REVEZAMENTO. REGIME DE JORNADA DE 12X36. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DEVIDOS. DESCONTOS EFETUADOS EM DECORRÊNCIA DOS DIAS PARADO POR EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. POSSIBILIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Tratam os autos originários de Ação de Cobrança movida
por
servidor público na função de vigia, com turno de revezamento 12x36, lotado para trabalhar no período compreendido entre às 18:30 horas às 06:30 horas, reclamando horas extras relativas ao período de Julho de 2015 a Fevereiro de 2016; adicional noturno de Julho de 2011 a Junho de 2015; e ressarcimento em razão dos descontos efetuados pelo Estado

referentes a faltas, auxílio transporte e auxílio alimentação, quando do tempo paralisado para exercício do direito de greve.

2.

O turno ininterrupto de revezamento (artigo 7º, XIV, CF) fica caracterizado quando o empregado for submetido a um sistema de rodízio no qual trabalhe pelo menos em dois turnos, de modo alternado e que compreenda, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Regime aplicável ao autor, que cumpre jornadas de 18:30 as 06:30 do dia seguinte.

3.

Certo que a hora noturna não corresponde de acordo com a legislação pátria e estadual a 60min (sessenta minutos), mas sim a 52min30s (cinquenta e dois minutos e trinta segundos), portanto, devido o pagamento do adicional noturno em 25% sobre o valor da hora, bem como, devem ser remuneradas como horas extras as excedentes.

4.

Muito embora
a
Constituição Federal em seu artigo 37, VII, assegure aos servidores públicos o direito à greve,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 693456/RJ, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública deve proceder o desconto dos dias não trabalhados em virtude do exercício do direito de greve, exceto em caso de acordo pela compensação. Não se tratando de greve deflagrada por atraso no pagamento ou situação excepcional que justifique o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho, deve ser julgado improcedente o pedido para que o Estado do Pará se abstenha de efetuar desconto pelos dias não trabalhados.

5.

N
ão são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra o mesmo ente Público.

6.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau no que tange a condenação do Estado do Pará à restituição dos descontos efetuados durante o período de greve, bem como, ao pagamento de honorários sucumbências, por não serem devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Mantem-se a sentença nos demais termos, relativos a condenação em horas extras e adicional noturno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0010685-87.2016.814.0051
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de abril de 2023.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL,
interposto, pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0010685-87.2016.8.14.0051
, movida por
EDINALDO FONSECA DO NASCIMENTO
.

Em síntese, narram os autos ser o autor servidor público na função de vigia, com turno de revezamento 12x36, lotado para trabalhar no período compreendido entre às 18:30 horas às 06:30 horas, tendo laborado além da sua jornada nos meses de Julho de 2015 a Fevereiro de 2016, sem receber as horas extras correspondentes.

Alegou também, que de Julho de 2011 a Junho de 2015 não percebeu o adicional noturno. E ainda, em razão de ter exercido seu direito a greve, o Estado teria realizado descontos referentes a faltas, auxílio transporte e auxílio alimentação do período deflagrado.

Dito isso, requereu:

(...)

e) Que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento das horas extraordinárias laboradas, consideradas aquelas excedentes à 30ª (trigésima) semanal, ou seja, 24 horas noturnas a mais, mensalmente, nos meses de JULHO DE 2015 a FEVEREIRO DE 2016, acrescidas do percentual de 50% da hora normal, devendo ser calculado com divisor de 180 horas mensais.

f) Que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de adicional noturno durante o período que o demandante laborou no horário das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte, na fração
de 25% (vinte e cinco por cento), computanto-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, devendo ser calculado como divisor 180 horas mensais, com seus respectivos reflexos (horas extras, férias, 13° salário, terço constitucional de férias e repouso semanal remunerado), no período de JULHO DE 2011 A JUNHO DE 2015 - uma vez que a partir de JULHO DE 2015 o Estado do Pará reconheceu o direito e iniciou o pagamento de tal direito ao servidor - cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

g
) Que o Estado do Pará seja condenado a restituir ao demandante os valores descontados dos dias paralisados em virtude da greve, a saber, R$ 520,08 (quinhentos e vinte reais e oito centavos), referente aos dias paralisados (FALTA GREVE); R$ 265,80 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) referente ao desconto de Auxílio Alimentação e R$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos) referente ao desconto de Auxílio Transporte, perfazendo um total de R$ 809,90 (oitocentos e nove reais e noventa centavos).

Após a apresentação de contestação, o Estado do Pará atravessou petição informando que os valores referentes às horas extras, adicional noturno e restituição dos valores descontados do salário do autor em face do exercício do direito de greve, teriam sido quitados em março de 2017, conforme poderia se aferir em contracheque. Desta feita, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto.

O juízo
a quo,
em julgamento antecipado da lide, extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que houve reconhecimento jurídico do pedido por parte do Estado do Pará.

Da decisão, ambas as partes apresentaram apelação, de modo que o recurso do autor restou acolhido para declarar a nulidade da sentença em face da extinção dos autos sem a observância do art. 10 do CPC, e da vedação da decisão surpresa.

Retornaram os autos ao juízo de origem.

O requerente informou que, ao contrário do afirmado pelo ente estatal, os valores não foram totalmente adimplidos, sendo possível verificar do contracheque do mês de março de 2017, que somente foram pagos, dos meses solicitados, sob a rubrica "adicional noturno", as competências de 11/2011 no valor de R$ 6,06; 01/2015, no valor de R$ 101,13; e 02/2015, no valor de R$ 101,13.

Após, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, determinando ao ente estatal o pagamento da dívida pleiteada, a ser apurada em sede de liquidação, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs nova Apelação, argumentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal.

Em mérito, aduz que a juntada das folhas de frequência são imprescindíveis para a aferição sobre a veracidade da alegação autoral quanto a ter laborado jornadas diárias das 18:30h às 06:30h, contudo, o autor não as juntou e nem se desincumbir de seu ônus probatório. Assim, restaria extinguir a ação com resolução do mérito.

Afirma que o art. 63, §1º do RJU previu expressamente a possibilidade de turnos de revezamento, sendo que o regime de 12x36 não enseja pagamento de horas-extras nem adicional noturno, pois ocorre compensação entre o horário de trabalho e o de descanso.

Menciona a legalidade dos descontos efetuados pelos dias de paralisação de greve, assim como pelos reflexos em sua remuneração.

Defende a impossibilidade de condenação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado, ante o verbete sumular da Súmula 421 do STJ.

Por fim, requer conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença de piso.

Apresentadas contrarrazões, o autor/recorrido refutou o alegado, visando o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o
parquet
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação a fim de que seja efetivado pelo Ente Estatual o pagamento do adicional noturno ao autor, bem como seus respectivos reflexos, no período de julho de 2011 a junho de 2015, ressalvados os descontos efetuados em razão do período de greve e ausência de pagamento de honorários à defensoria pública do estado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pres
entes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Havendo preliminar levantada, passo ao enfrentamento:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da

jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura

de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal,

conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as

disposições do Código Civil.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1431146/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

(grifo meu)

Compulsando os autos, denota-se que o autor reclama o pagamento de
Adicional Noturno relativo ao período de Julho de 2011 a Junho de 2015, além de Horas Extras de Julho de 2015 a Fevereiro de 2016 e outras verbas.

Portanto, considerando o lapso temporal transcorrido entre o ato administrativo que ensejou a Ação de Cobrança e a sua propositura, em 11 de julho de 2016 (ID. 1539319 - Pág. 1), não há que se falar em prescrição no caso concreto.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Inicialmente, esclareço que o
art.
39
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
assegura aos servidores públicos o direito social previsto no inciso
XIII
, do art.
7º
, que garante a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais

Não obstante, os servidores que laboram no regime de compensação estão submetidos a uma situação peculiar, muitas vezes imposta por necessidades da Administração Pública, que pode estabelecer em determinados setores, como os da saúde e segurança, que os seus servidores prestem serviço em jornada de trabalho diferenciada.

Pois bem, a norma constitucional acima citada é considerada de eficácia limitada, ou seja, não produz efeitos imediatamente, necessitando de lei infraconstitucional para tanto, que no caso é a Le
i nº
5.810/94
, q
ue prevê, em seu art. 63, § 1º, a possibilidade de se adotar jornada diferenciada,
in verbis
:

Art. 63 - A duração da jornada diária de trabalho será de 6(seis) horas ininterruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei.

§ 1°. - Nas atividades de atendimento público que exijam jornada superior, serão adotados turnos de revezamento.

No caso concreto, o autor/recorrido ocupa o cargo de
vigia
e por isso está submetido a uma jornada especial, tendo em vista as peculiaridades do trabalho realizado. As 12 (doze) horas trabalhadas num dia, são compensadas pelo descanso de 36 (trinta e seis) horas. Condição que não se estende aos demais servidores que cumprem a jornada de trabalho normal de 8 (oito) horas diárias, em que o descanso é de 16 (dezesseis) horas.

É importante ressaltar que, o art. 134 da Lei nº 5.810/1994 dispõe expressamente que o trabalho noturno é aquele prestado no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, sendo que esse tipo de trabalho tem o valor-hora acrescido de 25% (adicional noturno), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Já o parágrafo único do art. 134 prevê que, caso haja
serviço extraordinário (horas extras),
o adicional noturno incidirá sobre as gratificação de horas extras, senão vejamos:

Art. 134. O
serviço noturno
, prestado em horário compreendido entre
22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte
, terá o
valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)
computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de
serviço extraordinário
, o
acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior
. (grifos nossos)

Do que consta nos autos, é possível verificar que o autor efetivamente exerce trabalho noturno, pois as folhas de ponto juntadas ao ID 1539321, página 9 e seguintes, demonstram que seu horário de entrada é às 18:30h de um dia, com saída às 06h30h do dia seguinte, alternando-se de

06h30h às 18:30h, em razão de seu regime de trabalho.

Com efeito, o dispositivo legal acima admite expressamente que o adicional noturno sirva como base de cálculo para o pagamento das horas extras (parágrafo único do art. 134 da Lei nº 5.810/1994).

Não obstante, quanto à alegação de que o autor não poderia perceber adicional noturno em razão de participar da escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, entendo que tal alegação não encontra amparo legal, pois a própria Lei nº 5.810/1994 não faz qualquer distinção nesse sentido.

Desse modo, tendo comprovado o autor que exerce trabalho noturno, há de ser reconhecido o direito da parte autora/recorrida em perceber o adicional noturno de 25%, previsto no art. 134 da Lei nº 5.810/1994.

Frisa-se que
o pagamento do adicional noturno em 25% sobre o

valor da hora noturna, não corresponde de acordo com a legislação

pátria e estadual a 60min (sessenta minutos), mas sim a 52min30s (cinquenta e dois

minutos e trinta segundos), de forma que
, os 7 minutos e 30 segundos restantes, devem ser pagos proporcionalmente

em regime de hora extra, com valor de 50% a mais do que o valor da hora normal,

previsto no §1º do art. 59 da CLT.

A jurisprudência já se posicionou neste sentido, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA - CARGO DE MOTORISTA - ADICIONAL NOTURNO - PROVA DO LABOR EM PERÍODO NOTURNO - REFLEXOS - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. - O adicional noturno compõe o rol de direitos sociais previsto nos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da CF/88, que veiculam normas de eficácia plena, autoaplicáveis e, portanto, independentes de regulamentação - Demonstrado o labor entre as 22:00 e as 05:00, faz jus o servidor ao adicional noturno

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.068/SC, fixou a seguinte tese: "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade". (RE 593068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgadovem 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL (...)

(TJ-MG - AC: 10778120007498001 Arinos, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/10/2021)

Portanto, coaduno ao juízo
a quo
quanto ao reconhecimento do

direito do autor à perceber retroativamente os valores referentes ao adicional noturno do período de julho de 2011 a

junho de 2015, os quais deveriam ter sido adimplidos pelo Poder Público.

Quanto ao capítulo referente aos descontos efetuados em razão dos dias não trabalhados pelo exercício do direito de greve, deve-se mencionar que a
Constituição Federal em seu artigo 37, VII, assegura aos servidores públicos o direito à greve, porém trata-se de norma de eficácia limitada, desprovida de autoaplicabilidade, que depende de lei específica que a regulamente.

Neste particular, a Lei nº 7.783/89, trata como legítimos os descontos efetuados
pois, a participação do empregado em greve, suspende o contrato de trabalho. Confira-se:

Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

Portanto, sendo suspenso o contrato, legítimos os descontos em salários, sendo
necessária a recuperação dos dias não trabalhados em razão do movimento paredista, a fim de que estes sejam considerados de efetivo exercício e desempenho, e consequentemente sejam remunerados.

Por fim, de igual modo, vislumbro relevância as alegações do Apelante em relação à condenação em honorários. Por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Assim, sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencente ao ente estatal, não há como persistir a condenação quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011,

CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau no que tange a condenação do Estado do Pará à restituição dos descontos efetuados durante o período de greve, bem como, ao pagamento de honorários sucumbências, por não serem devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence.

Mantem-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA),

de abril de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023